Tribunal: STF
Processo: ARE 1592118
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Não retroatividade de Emenda Constitucional. Precatórios do Fundef. Rateio de 60% (sessenta por cento) para professores. Impossibilidade de aplicação retroativa da EC nº 114, de 2021. Provimento negado.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou o direito de professores municipais ao rateio de 60% das verbas de precatório do Fundef recebidas pelo Município.
2. A parte recorrente busca a reforma do acórdão para condenar o Município ao pagamento da parcela devida, referente à divisão de 60% dos precatórios do Fundef, argumentando que o art. 5º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 114, de 2021, apenas explicitou uma situação jurídica já existente.
3. O Juízo de 1º Grau julgou improcedente o pedido. A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia manteve a sentença, entendendo que não há norma jurídica que assegure a cada professor, individualmente, o direito a cota-parte do valor total repassado pela União a título de precatório do Fundef e que tais verbas não podem ser usadas para rateios ou abonos indenizatórios.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os professores municipais têm direito ao rateio de 60% das verbas do Fundef recebidas pelo Município por meio de precatório antes da vigência da Emenda Constitucional nº 114, de 2021, e se esta emenda pode ser aplicada retroativamente.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia manteve a sentença de 1º Grau, fundamentando que não há norma jurídica que assegure a cada professor, individualmente, o direito a uma cota-parte dos valores de precatórios do Fundef, e que o Tribunal de Contas da União já decidiu pela impossibilidade de subvinculação desses recursos para pagamentos de rateios ou abonos.
6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 528/DF, firmou entendimento pela constitucionalidade do afastamento da subvinculação de 60% das verbas do Fundef para pagamento de professores, quando se tratar de valores extraordinários recebidos via precatório, visando resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais, conciliando-os com a necessidade de equilíbrio e responsabilidade fiscal.
7. A Emenda Constitucional nº 114, de 2021, em seu art. 5º, parágrafo único, permitiu a destinação de, no mínimo, 60% desses recursos aos profissionais do magistério na forma de abono, vedada a incorporação na remuneração, mas essa regra não tem efeito retroativo.
8. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal tem se posicionado unanimemente pela impossibilidade de aplicação retroativa de normas que versem sobre precatórios, incluindo emendas constitucionais, em respeito ao princípio da segurança jurídica.
IV. Dispositivo
9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REPASSE DE VERBAS DO FUNDEF. PRESCRIÇÃO. RATEIO DE 60% PARA PROFESSORES MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. 
I. Caso em exame 
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou pedido de destinação de 60% das verbas recebidas pelo Município de Rio Real, oriundas de precatório do FUNDEF, para pagamento proporcional aos professores da rede municipal de ensino. O juízo de origem entendeu que o termo inicial da prescrição ocorreu com o recebimento do precatório pelo município, em novembro de 2020, e não com o pagamento a menor entre 1998 e 2006, como sustentado. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a presente ação está prescrita, considerando o prazo quinquenal; e (ii) se os professores municipais têm direito ao rateio de 60% das verbas do FUNDEF recebidas pelo município. 
III. Razões de decidir 
3. Quanto à prescrição, aplicando-se a teoria da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional é o recebimento dos valores pelo município, em outubro de 2020, e não o pagamento a menor entre 1998 e 2006. Assim, a ação, ajuizada em 14 de julho de 2023, não está prescrita. 
4. Em relação ao mérito, a jurisprudência e a legislação não asseguram a cada professor o direito individual a uma cota-parte das verbas recebidas pelo município a título de precatório do FUNDEF, pois tais recursos são vinculados à manutenção e desenvolvimento da educação, mas não à remuneração direta ou rateio entre os professores. 
IV. Dispositivo e tese 
5. Recurso conhecido e desprovido. 
Tese de julgamento: “1. O termo inicial da prescrição é o recebimento dos recursos oriundos do precatório pelo município. 2. Não há direito individual de professores ao rateio de 60% dos recursos do FUNDEF, uma vez que tais verbas não são destinadas ao pagamento direto de remunerações ou passivos trabalhistas.” (e-doc. 60, p. 1-3).

2. Não foram opostos embargos de declaração.

3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação ao art. 5º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 114, de 2021, e o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

3.1. Afirma que “a norma consagrada no art. 5º, caput, da referida Emenda simplesmente explicitou uma situação jurídica já existente no ordenamento. Assim, consagrou a natureza jurídica das verbas recebidas por precatórios a título de complementação do Fundef/Fundeb e reiterou a necessidade de ratear seus valores com os professores, sem que isso significasse aumento de salário para eles. Não poderia ser de outra forma, uma vez que, na prática, trata-se apenas de quantias recebidas a destempo. Se, quando recebidas no período adequado, deveriam ter sido distribuídas, não há razão jurídica sólida que sustente a não distribuição quando recebidas em atraso” (e-doc. 66, p. 8).

3.2. Pede “a reforma do acórdão para condenar o recorrido a pagar a parcela devida à parte autora referente à divisão de 60% dos precatórios recebidos como restituição de repasses a menor do FUNDEF nos termos de posterior liquidação com a ressalva de não incidência de IRPF e de CPSS, consoante estabelecido em lei e na Constituição Federal e corroborado por este STF no julgamento da ADPF 528” (e-doc. 66, p. 10).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 72).

5. A agravante sustenta que “tal fundamento [suposta falha em não apontar com precisão o dispositivo constitucional violado] não se sustenta perante mera leitura do recurso, de modo que impera que o presente agravo seja conhecido e provido para que seja conhecido o Recurso Especial interposto” (e-doc. 76, p. 3).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. O Juízo de 1º Grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que, “não existindo lei autorizando ou determinando o Administrador a fazer algo, este não o pode fazer. No caso em tela, além de não haver norma neste sentido, pois a Emenda Constitucional lhe é posterior, há diversas normas que o proíbem, a exemplo do Acórdão do TCU, julgado constitucional pelo STF”, e “dessa forma, é descabida a pretensão dos autores, em razão das verbas recebidas pelo Município de Rio Real estarem vinculadas ao desenvolvimento e manutenção do ensino, através do FUNDEB” (e-doc. 40, p. 6-7).

8. A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia manteve a sentença de 1º Grau, nos seguintes termos:

“Sobre o tema, é importante salientar que a Suprema Corte, em recente julgamento, deferiu a suspensão de liminar em processo de natureza semelhante, no qual se pretendia manter o bloqueio de 60% dos recursos oriundos de litígio judicial envolvendo o FUNDEF, concluindo que tais recursos não podem ser bloqueados, sob pena de grave ameaça à economia pública e à efetivação das políticas públicas necessárias. 
Ressalte-se, ainda, que, embora as verbas repassadas em razão do FUNDEF estejam vinculadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental e à valorização do magistério — servindo, portanto, para que os entes beneficiados utilizem parte delas para o pagamento da remuneração dos professores — não há norma jurídica que assegure a cada professor, individualmente, o direito a uma cota-parte do valor total repassado pela União.
Ademais, o Tribunal de Contas da União, em mais de uma oportunidade, já decidiu que inexiste a subvinculação de recursos oriundos de condenação judicial, ressaltando que tais verbas não podem ser utilizadas para pagamentos de rateios, abonos indenizatórios, passivos trabalhistas ou previdenciários, remunerações ordinárias ou outras denominações de mesma natureza, aos profissionais da educação, nos termos do retrocitado dispositivo legal.
(...)
Portanto, diante dessas considerações, de acordo com a legislação e jurisprudência vigentes e com o que consta nos autos, torna-se inviável atender à solicitação da parte recorrente, sendo assim adequado manter integralmente a sentença objeto do recurso.” (e-doc. 60, p. 14-17).

9. Conforme asseverado no acórdão recorrido, o Plenário desta Corte, no julgamento da ADPF nº 528/DF, firmou orientação no sentido da constitucionalidade do afastamento da vinculação da aplicação de 60% das verbas do Fundef para pagamento de professores da educação básica quando se tratar de valores recebidos em face de pagamento de precatório. Eis a ementa do precedente:

“DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.
1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.
2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.
3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.
4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).
5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.”
(ADPF nº 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 22/04/2022; grifos nossos).

9.1. Colho do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Relator, o seguinte excerto:

“(...) O caráter extraordinário desse ingresso de verba justifica o afastamento da subvinculação, pois seguir a determinação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, na redação então vigente, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem que houvesse receita subsequente proveniente de novos precatórios inexistentes –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.
A majoração concedida com amparo no recebimento eventual desses recursos prejudicaria o equilíbrio das contas municipais a partir do esgotamento do montante da complementação extraordinária. 
Veja-se que a regra constitucional em questão, que garante o rapasse de recursos financeiros para investimento em ações de ensino, além de contemplar especificamente o gasto com remuneração de professores, tem o evidente escopo de fortalecer a continuidade e efetividades dessas ações governamentais, entendidas como política pública de Estado. E a hipótese aqui cogitada, de aplicação da subvinculação mesmo em relação aos montantes pagos judicialmente – fora, portanto, da regular execução orçamentária do ente – teria o efeito contrário, ao promover o descontrole dos gastos com pessoal e, assim, comprometer a continuidade do investimento público em educação.
De fato, o nível de gastos com pessoal atingiria patamar não compatível com a realidade financeira do ente público, uma vez o aporte de recursos via precatório, em razão do pagamento judicial das diferenças nos repasses anteriores, é um fato isolado e não se repetirá nos exercícios financeiros seguintes.
Conforme já me manifestei em outros julgamentos da CORTE a respeito de normas de limitação de gastos com pessoal como imposição de do princípio da responsabilidade fiscal – como no julgamento das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525, em que consolidado o entendimento firmado na ADI 2238 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/6/2020, DJe de 15/9/2020) - a previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 
Assim, em vista das situações de fato tratadas pelo Acórdão impugnado, fundamentadas em análise técnica dos órgãos competentes, tenho que o TCU, ao entender que o art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007 não incidiria nessas situações, não violou os preceitos fundamentais indicados na inicial, mas buscou impedir graves implicações futuras, quando exaurida a verba extraordinariamente recebida. 
Ao contrário, encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que resguardam o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica, conciliando-os com a necessidade de equilíbrio e responsabilidade fiscal, indispensáveis para a manutenção da capacidade do Estado brasileiro em atingir todos e quaisquer fins, inclusive os de natureza fundamental e social. 
A própria expressão literal do art. 22 da Lei 11.494/2007 introduz a ideia de periodicidade, para efeito de incidência da subvniculação que regulamenta, ao dispor que “pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos fundos sejam destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica pública”. 
Com isso, buscou-se assegurar uma proporção sustentável entre o gasto total com educação e o gasto específico com a remuneração dos profissionais de ensino, o que seria comprometido com a incidência da subvinculação sobre o recebimento extraordinário de verbas.
Corroborando esse entendimento, a compreensão da matéria ganhou contornos inteiramente novos em decorrência da edição da Emenda Constitucional 114, de 16 de dezembro de 2021, promulgada pelo Congresso Nacional “para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios”, entre providências, nas quais se inclui o teor dos seus arts. 4º e 5º, a seguir transcritos, QUE EXCLUIRAM – EXPRESSAMENTE – A POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DESSES VALORES NOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES:
Art. 4º Os precatórios decorrentes de demandas relativas à complementação da União aos Estados e aos Municípios por conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) serão pagos em 3 (três) parcelas anuais e sucessivas, da seguinte forma:
I - 40% (quarenta por cento) no primeiro ano;
II - 30% (trinta por cento) no segundo ano;
III - 30% (trinta por cento) no terceiro ano.
Parágrafo único. Não se incluem nos limites estabelecidos nos arts. 107 e 107-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a partir de 2022, as despesas para os fins de que trata este artigo.
Art. 5º As receitas que os Estados e os Municípios receberem a título de pagamentos da União por força de ações judiciais que tenham por objeto a complementação de parcela desta no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) deverão ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério, conforme destinação originária do Fundo.
Parágrafo único. Da aplicação de que trata o caput deste artigo, no mínimo 60% (sessenta por cento) deverão ser repassados aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação na remuneração, na aposentadoria ou na pensão.
O advento da nova regra constitucional permitiu a observância da regra de destinação específica ao gasto em remuneração de profissionais de magistério, mitigando a possibilidade de efeitos adversos ao equilíbrio fiscal dos entes públicos em questão, ao vedar a incorporação dos valores repassados ao patamar irredutível de remuneração desses servidores.
Com isso, resultam atendidos o pleito do Requerente PSL (doc. 171) – que apresentou manifestação nos autos pela desistência da Ação Direta, ou, alternativamente, na sua extinção, por perda superveniente do objeto – e atendidas também as preocupações externadas pelo TCU, na medida em que afastado os efeitos fiscais de longo prazo, com a impossibilidade de incorporação. 
Considerando que o objeto impugnado na presente ADPF é um pronunciamento da Corte de Contas proferido em momento anterior à EC 114/2021, apreciando situações concretas à luz do texto constitucional e da legislação então vigentes, suas conclusões devem ser consideradas válidas, mas é necessária a modificação do entendimento daquele órgão, a partir do novo parâmetro constitucional.” (grifos no original).

10. Como se pode notar, diferentemente do que afirma a recorrente, Sua Excelência asseverou que a orientação alusiva à constitucionalidade da desvinculação relativa aos 60% para professores assentada naquele voto deveria continuar a reger as situações concretas estabelecidas sob o pálio das normas constitucionais e legais anteriores à vigência da EC nº 114, de 2021, consignando, ainda, que “a nova regra constitucional permitiu a observância da regra de destinação específica ao gasto em remuneração de profissionais de magistério, mitigando a possibilidade de efeitos adversos ao equilíbrio fiscal dos entes públicos” (grifos nossos).

11. Tanto é assim que, se fosse o caso de se aplicar retroativamente a EC nº 114, de 2021, o Plenário teria dado provimento à ADPF nº 528/DF para reformar o acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU) e, assim, determinar a respectiva observância por aquela Corte de Contas, o que não ocorreu na espécie.

12. Logo, somente a partir de tal norma permissiva se mostrou possível aos entes públicos distribuírem aos profissionais do magistério, sem efeitos nocivos ao equilíbrio fiscal, o montante referente a 60% dos valores recebidos a título de precatório de complementação do Fundef, tendo em vista a correção dos empecilhos apontados pelo TCU no acórdão impugnado na aludida ADPF nº 528/DF. 

13. No sentido da não aplicação da citada EC nº 114, de 2021, a precatórios expedidos antes da referida vigência, cito as decisões formalizadas nos seguintes processos: ACO nº 683-ExecFazPub/CE, decisão proferida pela Min. Rosa Weber (Presidente), j. 21/12/2022, p. 09/01/2023; e ARE nº 1.405.965/AL, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/03/2023, p. 08/03/2023.

14. Ademais, os próprios fundamentos do voto condutor do julgamento da citada ADPF nº 528/DF confirmam que o parágrafo único do art. 5º da EC nº 114, de 2021, não é uma norma interpretativa. Além disso, o referido dispositivo precisou ser regulamentado pela Lei federal nº 14.325, de 2022, por meio da qual foi acrescentado à Lei federal nº 14.113, de 2020, o art. 47-A, que estabeleceu os critérios e a forma de pagamento aos profissionais da educação.  In verbis:

“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos: 
I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996; 
II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007; 
III - dos fundos e das complementações da União, nas modalidades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) permanente, previstos nesta Lei. 
§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo: 
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo; 
II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo; 
III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo. 
§ 2º O valor a ser pago a cada profissional: 
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais profissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 
II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do rateio definido no § 1º deste artigo.”

15. Não bastasse, o art. 8º da citada EC nº 114, de 2021, previu que, à exceção do art. 1º — que entraria em vigor em 2022 —, os demais dispositivos teriam vigência a partir da publicação da norma, ou seja, 17/12/2021, momento posterior ao pagamento do precatório em discussão nestes autos. 

16. Diante disso, se o poder constituinte derivado tivesse a intenção de conferir efeitos retroativos à aludida emenda, o teria feito expressamente, como ocorreu com o art. 6º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005.

17. Para além de todos esses argumentos, é preciso observar que esta Segunda Turma, em julgamentos recentes e por unanimidade, tem asseverado a impossibilidade de aplicação retroativa de normas que versem sobre precatório, inclusive emendas constitucionais, tendo em vista o princípio da segurança jurídica. Confiram-se:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução de título contra a fazenda pública. Impossibilidade de aplicação retroativa da emenda constitucional nº 99, de 2017. Critério de cálculo das requisições de pequeno valor (rpvs). Princípio da segurança jurídica. Manutenção da decisão agravada. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso extraordinário, mantendo o entendimento das instâncias de origem acerca da impossibilidade de aplicação retroativa da Emenda Constitucional nº 99, de 2017, para redefinir critérios de cálculo de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) em títulos executivos já transitados em julgado. 
II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Emenda Constitucional nº 99, de 2017, pode ser aplicada retroativamente para alterar o cálculo de depósitos prioritários relativos a RPVs; (ii) examinar se o regime especial do art. 101 do ADCT se aplica ao caso concreto, à luz da interpretação do título executivo e da data de sua constituição. 
III. Razões de decidir 
3. O Supremo Tribunal Federal já firmou tese em repercussão geral no Tema RG nº 792 (RE nº 729.107-RG/DF), estabelecendo que leis disciplinadoras do sistema de execução por precatórios possuem natureza material e processual, sendo inaplicáveis retroativamente para alcançar situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência, em respeito ao princípio da segurança jurídica. 
4. O Tribunal de origem conclui que o título executivo transitou em julgado antes da vigência da Emenda Constitucional nº 99, de 2017, determinando que os cálculos sigam os critérios estabelecidos na legislação vigente à época do trânsito em julgado, afastando a aplicação híbrida de multiplicadores ou valores atualizados. 
5. A análise dos argumentos dos agravantes demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF, que veda tal procedimento em sede de recurso extraordinário. 
6. O regime especial do art. 101 do ADCT é inaplicável ao caso concreto, conforme o entendimento do Tribunal de origem, uma vez que o cumprimento de sentença e a expedição de ofício requisitório somente tiveram início em 2020, após a instituição da Emenda Constitucional nº 99, de 2017. 
IV. Dispositivo e tese 
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
Tese de julgamento: “1. A aplicação de leis que alteram os limites e critérios para pagamento de débitos da Fazenda Pública por RPVs, incluindo a Emenda Constitucional nº 99, de 2017, deve observar o princípio da segurança jurídica e não pode retroagir para alcançar títulos executivos transitados em julgado antes de sua vigência. 2. O reexame de matéria que demande análise de quadro fático-probatório encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. O regime especial previsto no art. 101 do ADCT não se aplica quando o cumprimento de sentença e a expedição de ofício requisitório ocorrerem após a vigência da Emenda Constitucional nº 99, de 2017.”
         (ARE nº 1.520.420-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/12/2024, p. 24/01/2025; grifos nossos).
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 99/2017. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo o entendimento das instâncias de origem sobre a impossibilidade de aplicação retroativa da Emenda Constitucional 99/2017 para redefinir critérios de cálculo das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) em títulos executivos transitados em julgado antes de sua vigência. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se a Emenda Constitucional 99/2017 pode ser aplicada retroativamente para alterar o multiplicador utilizado para o cálculo das RPVs. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 792 da repercussão geral, firmou entendimento de que leis que disciplinam o sistema de execução via precatório possuem natureza material e processual, sendo inaplicáveis a situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência, em respeito ao princípio da segurança jurídica. 
4. A Emenda Constitucional 99/2017 não pode ser aplicada retroativamente para alterar os critérios de cálculo de RPVs em títulos executivos já transitados em julgado, devendo-se observar a legislação vigente à época da constituição do crédito exequendo. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo regimental desprovido.”
(ARE nº 1.489.583-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/03/2025, p. 08/04/2025; grifos nossos).

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI ESTADUAL N. 17.205/2019. EC N. 99/2017. ALTERAÇÃO DE LIMITE PARA QUITAÇÃO PREFERENCIAL DE REQUISITÓRIO. APLICAÇÃO A SITUAÇÃO JURIDÍCA CONSTITUÍDA EM DATA ANTERIOR À VIGÊN